Tribunal: TJMT
Processo: 1086913-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086913-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELA GALO BOSCOLO - CPF: 059.875.411-31 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), SAMANTHA GALO BOSCOLO - CPF: 059.875.311-79 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPROVANTE DIGITAL DE VACINAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. CANCELAMENTO DE BILHETE DE RETORNO POR “NO SHOW”. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea (Avianca) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidoras, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada autora e ao ressarcimento de danos materiais. As autoras foram impedidas de embarcar em voo internacional, apesar de apresentarem comprovantes válidos de vacinação em formato digital, sendo posteriormente surpreendidas com o cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno sob alegação de “no show”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação do comprovante de vacinação exclusivamente em formato impresso como condição para embarque; (ii) estabelecer se é abusivo o cancelamento do trecho de retorno com fundamento no não comparecimento ao voo de ida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da companhia aérea em aceitar o comprovante digital de vacinação, válido e emitido por meio oficial, constitui prática abusiva, em afronta à legislação que confere validade jurídica a documentos digitais.

A negativa de embarque, com posterior embarque autorizado no dia seguinte, demonstra ausência de impedimento real, revelando má-fé na conduta da companhia aérea.

O cancelamento do bilhete de volta sob alegação de “no show” viola os arts. 39, V, e 51, XV, do CDC, sendo prática reiteradamente considerada abusiva pelos tribunais, inclusive pelo STJ, caracterizando venda casada e enriquecimento ilícito.

Restaram comprovados os danos materiais decorrentes da perda de upgrade em classe executiva e de diária de resort, no total de R$ 4.120,54.

O dano moral extrapola o mero aborrecimento, diante do constrangimento e frustração experimentados pelas autoras, mas o valor fixado na origem (R$ 10.000,00 por autora) mostra-se excessivo frente à jurisprudência da Turma Recursal, sendo reduzido para R$ 5.000,00 por autora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação do comprovante de vacinação exclusivamente em formato impresso configura prática abusiva, quando o documento digital é válido e suficiente.

O cancelamento unilateral do trecho de retorno com base em “no show” no voo de ida constitui prática abusiva e ilícita.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Turma, podendo ser reduzida quando fixada acima do usual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, V, e 51, XV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.595.731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/02/2018; TJMT, Recurso Inominado no 1002222-64.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, 2a Turma Recursal, julgado em 08/08/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ISABELA GALO BOSCOLO e SAMANTHA GALO BOSCOLO, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, além do ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

O pleito recursal visa à reforma para afastar os danos materiais e os danos morais.

Contrarrazões apresentadas, comenos em que pede manutenção da sentença e a aplicação das sanções por litigância de má-fé
.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do impedimento de embarque das recorridas no voo de ida, sob a alegação de ausência de apresentação do Certificado Internacional de Vacinação impresso, bem como da posterior negativa de utilização do bilhete de retorno, sob a justificativa de “no show”.

Dos autos extrai-se que as autoras chegaram ao aeroporto com antecedência, realizaram o check-in e apresentaram a documentação necessária, inclusive carteira de vacinação nacional física e o CIVP digital emitido via Gov.br, ambos válidos e suficientes para comprovar a imunização contra a febre amarela.

Ocorre que os prepostos da recorrente se recusaram a permitir o embarque, exigindo exclusivamente o documento impresso, em manifesta afronta à legislação vigente, que confere a mesma validade jurídica ao documento digital.

A má-fé dos argumentos defensivos utilizados pela Recorrente evidencia-se pelo fato de que, no dia seguinte, as passageiras conseguiram embarcar normalmente, o que comprova que não havia qualquer impedimento relacionado à vacinação ou documentação.

Além do indevido impedimento de embarque, a companhia aérea procedeu ao cancelamento unilateral e automático da passagem de retorno, alegando “no show”. Tal prática, como bem destacou a sentença, configura ato abusivo e ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o cancelamento do bilhete de volta em razão de não comparecimento no voo de ida configura prática abusiva, afronta aos arts. 39, V, e 51, XV, do CDC, bem como caracteriza venda casada e enriquecimento ilícito da transportadora (REsp 1.595.731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/02/2018).

Na mesma linha, recente julgado desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO DE
VOLTA
POR “NO
SHOW
” EM VOO DE IDA. PRÁTICA
ABUSIVA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O
cancelamento
unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no
show
" em voo anterior configura prática
abusiva
e caracteriza falha na prestação do serviço.
2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1002222-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

Ressalte-se que a própria Recorrente confessou a prática ao informar que, como não houve embarque no primeiro trecho, o bilhete de retorno estaria cancelado.

Diante do exposto, prejuízos materiais restaram amplamente comprovados, quais sejam, a perda do upgrade adquirido em classe executiva no valor de R$ 1.543,21, bem como, a perda de uma diária no resort no valor de R$ 2.577,33.

Assim, escorreita a sentença ao condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 4.120,54, devendo ser mantida.

Em relação aos danos morais, é fato que a situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento. As autoras foram submetidas a longa espera em aeroporto, além do abalo psicológico decorrente do constrangimento e da frustração da viagem planejada, causados pelo impedimento no embarque, e ainda, sofreram as consequências do cancelamento do voo de retorno, sendo possível verificar que tentaram por diversas vezes se diligenciar e tentar resolver administrativamente com a Recorrente.

Contudo, entendo que o montante fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada autora) deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora, quantia que se mostra mais consentânea com os parâmetros usualmente aplicados por esta Turma em casos análogos, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora, mantidos, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto aos danos materiais reconhecidos.

Condeno, ainda, a Recorrente nas sanções do Art. 81 por se qualificar como litigante de má-fé, uma vez que deduziu defesa contra fato incontroverso ao alegar que as Recorridas não portavam a comprovação das vacinas exigidas, razão pela qual deverão arcar com o percentual de 9,9% sobre o valor corrigido da causa.

Vencida, a Recorrente suportará os ônus da sucumbência, sendo os honorários à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrogido da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025